Tribunal: TJDFT
Processo: 0727603-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727603-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALMEIDA E ALMEIDA S/S LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em processo de execução fiscal (PJE 0041839-21.2009.8.07.0001). Na decisão agravada, o juízo a quo acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade suscitada por ALMEIDA E ALMEIDA SS LTDA. e declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário referente às CDAs no0126267120 e 0129892920. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que houve parcelamento do crédito referente às duas CDAs, de sorte que houve interrupção do prazo prescricional. Aduz que tal fato não foi considerado monocraticamente. O agravante requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos aduzidos na peça recursal. Sem preparo, em face de isenção legal. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto não verificada a probabilidade de provimento do recurso. O Distrito Federal, ora agravante, alega que houve parcelamento do crédito referente às duas CDAs, o que resultou na interrupção do prazo prescricional prevista no artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. De fato, o referido dispositivo legal prevê a interrupção da prescrição quando da ocorrência de “qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”. Todavia, para incidência do dispositivo, é evidente que deve haver comprovação do “reconhecimento do débito pelo devedor”, por qualquer meio lícito de prova suficiente à íntima convicção do magistrado. No caso vertente, o Distrito Federal alega que os “documentos acostados ao processo às fls. 03 e 04 (ID 43630290)” fazem prova de que houve parcelamento do débito tributário, o que significa que houve reconhecimento do débito pelo agravado. Ocorre que os documentos referidos pelo banco consistem tão somente em espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF. São documentos unilaterais que não comprovam qualquer reconhecimento do débito constante das CDAs no0126267120 e 0129892920. A propósito, este Tribunal de Justiça já proferiu diversos julgados acerca da insuficiência probatória da tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF. Ilustrativamente, registrem-se dois recentes precedentes sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. SÚMULA 481 DO STJ. ATENDIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. TELA SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. (...) 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo REsp no 957.509 (Tema no 365), firmou o entendimento e que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do parcelamento está condicionada à homologação expressa ou tácita do pedido deduzido pelo contribuinte ao Fisco. 4. Nesse cenário, não basta a simples alegação de parcelamento para interromper o prazo prescricional, com base no artigo 174, inciso IV, do CTN, tendo em vista que é necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida. 4.1. Outrossim, tão somente o extrato de sistema de informação, em especial, as telas do SITAF, elaborado unilateralmente pelo ente público, são insuficientes para comprovar qualquer causa interruptiva prevista no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...) 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1359276, 07092545220218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA NÃO OPERADA. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA. REDAÇÃO ATUAL DO ART. 174, I, DO CTN. CAUSA INTERRUPTIVA. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. INCIDÊNCIA. (...) 3. Não basta a alegação de parcelamento para interromper o prazo prescricional, com base no art. 174, inc. IV, do CTN, uma vez que necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida, de modo que o parcelamento de ofício promovido pela Fazenda Pública, ao alvedrio de qualquer comportamento atribuído ao contribuinte, não conduz à interrupção da prescrição aludida. Os extratos dos sistemas de informação, em especial, as telas do SITAF indicadas nos autos, elaborados de forma unilateral pelo ente tributante, são insuficientes para comprovar a causa interruptiva arguida, mormente quando sequer registra o pedido de parcelamento do débito pelo devedor. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1247535, 07221189320198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Portanto, em uma análise perfunctória dos autos verifica-se que o Distrito Federal não logrou demonstrar a alegada ocorrência de interrupção do prazo prescricional prevista no artigo 174. Assim, não há como se conceder o efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator